Tribunal: TCU
Processo: 023.407/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 786/2020-TCU-Plenário Considerando que, por meio do subitem 9.1 do Acórdão 1846/2019-TCU-Plenário , o TCU determinou à Secretaria de Controle Externo que utilize os subsídios do relatório de auditoria, bem como as considerações do voto condutor e voto complementar desta deliberação para submeter a este Plenário, no prazo de 90 dias, proposta de planejamento completo de futuras fiscalizações relacionadas ao Semiárido Brasileiro (peça 70); Considerando que, por meio do Acórdão 11/2020-TCU-Plenário , o Tribunal prorrogou o prazo até 2/3/2020 (peça 82). Considerando que, em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 1846/2019-TCU-Plenário , a instrução elaborada no âmbito da SecexDesenvolvimento (peça 83) informa as fiscalizações relativas ao Semiárido Brasileiro nos itens 10 a 10.8, planejadas para serem realizadas no período de abril de 2020 a março de 2021 (item 13); Considerando que a titular da SecexDesenvolvimento manifestou-se de acordo (peça 84) com a proposta da instrução; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002, em considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 9.1 do Acórdão 1846/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 023.407/2018-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.